Tribunal: TJPA
Processo: 0811240-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811240-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: DENIS DA CONCEICAO MATOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoramento eletrônico.

Fundamentação idônea. necessidade da manutenção da medida reavaliada. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS, acusado de homicídio qualificado (art. 121, CP), questionando a imposição de monitoramento eletrônico como medida cautelar substitutiva da prisão preventiva. A defesa alega falta de fundamentação idônea para a imposição da medida, violação ao princípio da isonomia e ausência de fixação de prazo para o monitoramento. O pedido liminar foi indeferido e o Ministério Público manifestou-se pela denegação do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de monitoramento eletrônico foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se a ausência de fixação de prazo para a medida cautelar configura ilegalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoridade coatora fundamenta a imposição do monitoramento eletrônico na gravidade do crime (homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima), no modus operandi do paciente e na sua condição de policial com proximidade a armas de fogo.

4. O monitoramento eletrônico é adequado, proporcional e devidamente fundamentado, em consonância com a Lei nº 12.403/2011, que permite a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, conforme as peculiaridades do caso concreto.

5. A Resolução nº 412/2021 do CNJ recomenda a reavaliação periódica das medidas cautelares de monitoramento eletrônico. No caso em tela, embora não tenha sido fixado prazo específico na decisão inicial, a autoridade coatora vem reavaliando regularmente a medida, inclusive com decisão recente que manteve sua validade.

6. A ausência de fixação de prazo para a medida cautelar não implica em ilegalidade, conforme entendimento pacificado pelo STJ, desde que a necessidade da medida continue presente, como ocorre no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
O monitoramento eletrônico como medida cautelar substitutiva à prisão preventiva, devidamente fundamentado na gravidade do crime e nas condições pessoais do acusado, é legal e adequado.

A ausência de fixação de prazo para a medida cautelar de monitoramento eletrônico não configura ilegalidade quando a reavaliação periódica da medida é garantida pela autoridade judiciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 319 e 320; Resolução CNJ nº 412/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 737.657/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.06.2022; TJPA, HC nº 0800569-35.2022.8.14.0000, rel. Des. Altemar da Silva Paes, julgado em 11.07.2022.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS
, acusado pela prática do crime tipificado no artigo 121, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação penal nº 0806563-21.8.14.0040.

O paciente teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão no dia 25/01/2024, após a audiência de instrução e julgamento.

Os impetrantes aduzem que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) manutenção do monitoramento eletrônico sem fundamentação individualizada e idônea, violando o princípio da isonomia; c) ausência de fixação de prazo da medida. Requer, por fim, a revogação da medida cautelar, subsidiariamente, a fixação do prazo de validade da medida.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que

o paciente
DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS
tirou a vida da vítima CLAYTON JORGE DE SOUSA PEROTE, com 2 (dois) disparos de arma de fogo, mediante motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima.

Conforme narra a denúncia e relatos das testemunhas, no dia 21/11/2021 a vítima se encontrava caminhando distraidamente, na cidade de Parauapebas, quando, por volta das 4h da manhã, surgiu um homem que, posteriormente, foi identificado como sendo o ora paciente, parou com uma motocicleta e, munido com uma pistola, ordenou, agressivamente, que a vítima abaixasse a cabeça e, logo em seguida, sem qualquer possibilidade de defesa, atirou, por duas vezes, na cabeça da vítima que faleceu na hora. Após o ato, o coacto pegou o celular da vítima e empreendeu fuga do local do crime.

Dando procedência as investigações, foram identificados vários envolvimentos do paciente com os outros denunciados no processo.

A denúncia foi oferecida e devidamente recebida em 17/07/2023. No dia 25/01/2024, a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

No momento, o processo se encontra aguardando continuação da audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 17/09/2025.

Eis o resumo dos fatos.

A defesa alega, em síntese, que a imposição do monitoramento eletrônico é ilegal por falta de fundamentação idônea, por violar o princípio da isonomia e pela ausência de fixação do prazo da medida.

Observa-se que a autoridade coatora justificou a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, destacando a gravidade do crime, o modus operandi do paciente, a sua proximidade com armas de fogo por ser policial e, as suas condições pessoais, especialmente o fato de responder a outros processos criminais.

A Lei nº 12.403/2011, ao alterar os artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal, ampliou o rol de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, permitindo ao magistrado, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, escolher a medida mais adequada às peculiaridades de cada caso.

No caso concreto, o Juízo de primeiro grau, ao analisar os autos e as condições pessoais do paciente, levando em consideração a existência de outros processos criminais em seu desfavor, inclusive por crimes de homicídio, entendeu ser cabível a imposição do monitoramento eletrônico.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 412/2021,
RECOMENDA
que a medida cautelar de monitoração eletrônica (tornozeleira) para presos provisórios seja reavaliada a cada 90 dias, com a possibilidade de renovação do prazo.

No caso concreto, em que pese, na decisão atacada, não tenha sido fixado prazo para as medidas, constata-se que a autoridade inquinada coatora vem reavaliando de forma constante a sua necessidade, com decisão proferida, inclusive, na data de 13 de junho de 2024, quando, com base nas especificidades do caso concreto, decidiu pela sua manutenção.

Nesse sentido, observa-se o Julgado deste Eg. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO FARINHA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
DECISÃO DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TEMA 339 DO STF. INVOCADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA. ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REPERCUSSÃO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE A PACIENTE EXERCER SUA PROFISSÃO. ÓBICES CRIADOS PELO NÚCLEO DE MONITORAMENTO E GESTÃO DA SEAP. SUPOSTA COAÇÃO ILEGAL QUE NÃO ADVÉM DO JUDICIÁRIO. RECOMENDAÇÃO PARA ESTRITO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL NO QUE TANGE À APLICAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
omissis.

2.
Na espécie, a manutenção da medida de monitoramento eletrônico se mostra adequada e razoável nos termos do art. 282 do CPP
, considerando a não finalização de ação penal complexa, na qual se apura a participação da paciente em esquema criminoso envolvendo 18 (dezoito) corréus (estando um deles ainda foragido), todos supostamente voltados à prática de tráfico de entorpecente interestadual, onde houve a apreensão de meia tonelada de cocaína e cifras milionárias.
3.
omissis
.
4.
Nessa hipótese, o monitoramento eletrônico concilia a liberdade da paciente – considerando a existência de medidas cautelares ainda mais restritivas –
com a necessidade de acautelamento da ordem pública, de favorecimento da instrução criminal e de garantia da aplicação da lei penal. Ora, a medida aplicada
in casu
permite, inclusive, que a paciente exerça sua profissão – o que não seria possível em caso de manutenção de sua prisão preventiva
– na medida em que foi autorizada a saída e a permanência da paciente fora da comarca pelo prazo de até 08 (oito) dias consecutivos, SEM necessidade de ordem judicial.
5.
Omissis.

6.
A não fixação de prazo de validade da medida de monitoramento eletrônico (nos moldes pela Resolução n.º 417/2021 do CNJ) não implica automático reconhecimento da ilegalidade da medida, mormente quando ainda subsistem os motivos ensejadores da sua decretação e quando não há comprovação de excesso de prazo da fase instrutória. Precedentes do STJ.
7.
Ordem CONHECIDA e DENEGADA.
omissis
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800569-35.2022.8.14.0000 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2022)

Além disso, a resolução 417 do CNJ, que o impetrante utiliza para fundamentar seu pleito, no sentido de ser vedado o monitoramento eletrônico sem prazo de validade determinado, trata de Execução Penal e Sistema Carcerário, o qual, institui e regulamenta o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0) e dá outras providências.

No caso em análise, a medida cautelar imposta ao paciente está de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, devidamente fundamentada pelo Juízo de 1º Grau.

No mesmo sentido, verifica-se que o STJ tem entendido que a ausência de prazo de validade para a medida cautelar também não configura ilegalidade, pois a duração das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não possui prazo legal determinado e pode perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, desde que observadas as peculiaridades do caso e do agente (AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

A defesa, em suas alegações, não demonstrou a ausência de necessidade da medida, tampouco apresentou elementos novos que justificassem a sua revogação.

Portanto, considerando os elementos fáticos e jurídicos do caso, a decisão da autoridade coatora que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico está amparada em elementos concretos e idôneos, não se vislumbrando a manifesta ilegalidade da medida imposta ao paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
denego
a Ordem nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém. (PA), 16 de setembro de 2024.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 16/09/2024